Tribunal: TCU
Processo: 009.861/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4372/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 21), à representante e à Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - Secretaria Municipal de Saúde de Taubaté/SP. 1. Processo TC- Processo 009.861/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Spx Serviços de Imagem Ltda. (CNPJ 09.158.640/0001). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Taubaté - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Ricardo Rosa Frazao Pereira (16321/OAB-PA), representando Spx Servicos de Imagem Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1 dar ciência, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, à Prefeitura Municipal de Taubaté/SP - Secretaria Municipal de Saúde de Taubaté/SP, que a transparência ativa das suas informações em seu Portal (https://taubate.sp.gov.br/), não disponibiliza para a sociedade os contratos administrativos firmados pela municipalidade, com suas informações principais, o que fere o princípio da transparência, art. 3o, inciso VI, do Decreto 9.203/2017, e o art. 7o, inciso VI, da Lei 12.527/2011, e impede o controle externo e social.